Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007802-54.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMUROS – COVID-19 – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE DEVE OCORRER EM ESTABELECIMENTO PENAL PREVISTO EM LEI – ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389 – VIGILÂNCIA (INTERNA E EXTERNA) DE ESTABELECIMENTOS PENAIS – 51 REEDUCANDOS CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO EM ALOJAMENTO DA PREFEITURA – VIGILÂNCIA DE APENAS 02 AGENTES – RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONA VÍRUS – ORIENTAÇÃO DA SESP/MT PARA SUSPENSÃO DO TRABALHO EXTRAMURO – PROJETO SEGUNDA CHANCE QUE ATUA HÁ APROXIMADAMENTE 02 ANOS NA COMARCA – REINSERÇÃO À SOCIEDADE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E HUMANIZAÇÃO DA PENA – DETENTOS ESCOLHIDOS APÓS ANÁLISE CRITERIOSA – CADEIA PÚBLICA SUPERLOTADA – MAIOR POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO – REEDUCANDOS EM ALOJAMENTO DO CRASS MABILA – LAPSO TEMPORAL –
TEMERIDADE DETERMINAR O RETORNO À UNIDADE PRISIONAL A SEGURANÇA E SAÚDE DOS DEMAIS DETENTOS
–
ORDEM DENEGADA
.

A decisão tratou de medida, excepcional, para a continuidade de Projeto de ressocialização dos reeducandos (Projeto Segunda Chance), determinar o retorno do detentos à unidade prisional seria uma temeridade, após mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que a mesma encontra-se com sua lotação no limite e com pouca ventilação e iluminação, o que poderia facilitar a proliferação da COVID-19, além de ser temerário a segurança e saúde dos demais detentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consubstanciado na decisão exarada fora de processo judicial, que impôs aos servidores penitenciários a obrigação de efetivar a guarda de presos que por determinação judicial passaram a dormir fora da unidade penitenciária.

Destacou, os impetrantes, que a decisão judicial combatida deve ser revogada urgentemente posto que coloca em risco a segurança tanto dos agentes penitenciários, quanto dos próprios detentos e da sociedade em geral.

Sustentou, os impetrantes, que soa como absurdo a determinação judicial concernente a colocar 51 (cinquenta e um) presos do regime fechado para dormirem em alojamento incompatível com o regime de cumprimento de pena.

Argumentou que a orientação da Secretaria de Segurança Pública, é de que os presos que fazem trabalhos externos não o façam pelo prazo de 15 (quinze) dias com a finalidade de prevenir a transmissão do COVID-19. Entretanto, percebe-se que a decisão objurgada é que há certa influência política na atitude do impetrado que cede ao anseio do prefeito municipal sem se preocupar com a segurança dos agentes penitenciários, nem tampouco se importando com a possibilidade de haver fuga em massa.

Asseverou que colocar os presos de regime fechado em um alojamento e determinar que os agentes penitenciários da Cadeia Pública de Primavera do Leste-MT garantam a segurança do local é algo inadmissível na medida em que não há como garantir que fugas não haverá. Igualmente, não é atribuição dos agentes penitenciários fazer a guarda de presos em regime fechado em outro local que não seja a unidade penitenciária.

Aduziu que a Lei Complementar n. 389/2010 obriga os agentes penitenciários apenas a guarda de presos em unidades penitenciárias. Noutro giro, não é responsabilidade dos agentes penitenciários a guarda de presos em estabelecimento estranho ao sistema penitenciário.

Concluiu, os impetrantes, que se trata de verdadeiro e inconcebível excesso no exercício do poder jurisdicional que deve ser corrigido pela via mandamental.

Com base nessas assertivas, os impetrantes requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do ato jurisdicional combatido, com a finalidade de que os presos em regime fechado naquela comarca cumpram suas penas na forma como a lei determina, encarcerados na unidade penitenciária, determinando ainda que o impetrado se abstenha de determinar que agentes penitenciários exerçam a guarda dos presos no alojamento mencionado na r. decisão, suspendendo o deslocamento dos presos em regime fechado para a prestação de serviços externos bem como para que durmam em local estranho à unidade penitenciária local (id. 38683498).

Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade impetrada (id. 40183459), que foram prestadas id. 40430471 e 40430473.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 40704481.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 43106479), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Mandado de Segurança Coletivo
– Execução Penal – Trabalho Extramuro - Covid-19 – Cumprimento de Pena Privativa de Liberdade que Deve Ocorrer em Estabelecimento Penal Previsto em Lei – Atribuições dos Servidores Penitenciário de Mato Grosso – Lei Complementar Estadual no 389, de 31/03/2010 – Vigilância (interna e externa) de Estabelecimentos Penais – 51 Reeducandos Cumprindo Pena em Regime Fechado em Alojamento da Prefeitura – Vigilância de Apenas 02 Agentes que Se Mostra Insuficiente Para Assegurar a Ausência de Fuga, Resguardar a Segurança dos Agentes Públicos e da Sociedade, e, Sobretudo, Garantir a Integridade dos Próprios Sentenciados – Risco de Contaminação Por Corona Vírus – Orientação da SESP/MT Para Suspensão do Trabalho Extramuro – Ato Impugnado que Extrapolou os Limites da Legalidade e da Razoabilidade –
Parecer Pela Concessão da Segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, segundo o impetrante, determinou
“em feito administrativo, indevidamente (...) que os agentes penitenciários da cidade de Primavera do Leste-MT façam a guarda de presos em local inapropriado, ou seja, em ambiente externo ao ambiente carcerário.”

O Mandado de Segurança em tela, por sua vez, volta-se contra decisão judicial em face da qual a lei processual não prevê recurso, incidindo na espécie a hipótese excepcional que se extrai a
contrario sensu
do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

Na decisão objurgada o impetrando consignou que:

“Trata-se de Recomendação Orientativa para prevenção de contágio por COVID-19 e outras doenças emitida pela Secretaria de Segurança Pública para suspensão de saída dos presos em regime fechado para o exercício do trabalho externo.

O Diretor da Cadeira Pública aduziu que em atendimento a recomendação supra, efetuou o recolhimento dos reeducandos, mas que o local disponibilizado para os mesmos na unidade é inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possui pouca ventilação e iluminação solar. Diante disso, requer a autorização deste Juízo para que os 51 apenados do trabalho externo permaneçam durante o período noturno em um alojamento disponibilizado pela Prefeitura Local, pelo prazo de 15 dias a fim de evitar a disseminação do COVID-19 dentro da unidade prisional, comprometendo-se a realizar a monitoração de segurança do local (fls. 5/8).

Por sua vez, o Prefeito Municipal Leonardo Tadeu Bortolin aduziu que os trabalhos exercidos pelos reeducandos são essenciais para o bom funcionamento do serviço público, eis que ligados diretamente à manutenção da ordem sanitária do município, razão pela qual, requer que os mesmos possam continuar exercendo o trabalho externo e se prontificou a disponibilizar um alojamento no CRASS Mabilia, o que é a sede do Projeto Segunda Chance (fls. 4/5).

Instado a se manifestar o Ministério Público não concordou com o pedido supra, ante as razões expostas à fl. 9.

É o relatório. Decido.

Conforme se verifica por meio da Recomendação Orientativa 02/2020 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, constam diversas orientações a serem adotadas pelos Diretores das Unidades Penais para a prevenção de contágio pelo COVID-19 e outras doenças, dentre as quais a de suspender por 15 dias a saída de pessoas em regime fechado para trabalho externo.

Não obstante, atualmente 51 reeducandos da Cadeia Pública de Primavera do Leste, vem exercendo trabalho externo durante o dia junto ao Município de Primavera do Leste, em diversas funções especialmente na coleta de lixo, limpeza da cidade e fabricação de artefatos cimentícios, retornando à unidade prisional para pernoitar (contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE).

Em que pesem as louváveis medidas tomadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública a suspensão do trabalho externo dos reeducando nos presente momento implicaria em um caos sanitário muito maior do que aquele que se pretende evitar não podendo o Município ficar desprovido de serviços de natureza essencial de coleta de lixo e limpeza da cidade, ainda mais no presente momento.

Conforme aduzido pelo Prefeito Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, os trabalhos exercidos pelos reeducandos são essenciais para o bom funcionamento do serviço público local, tendo em vista que são ligados diretamente à manutenção sanitária do Município, prontificando-se ainda, a disponibilizar um alojamento para seu abrigamento no período crítico.

Ademais, haverá apenas a alteração do local para que os apenados possam permanecer alojados durante o período em que não estiverem trabalhando, o qual será monitorado pelos agentes prisionais em rondas noturnas, bem como pela Polícia.

Cabe salientar que tais reeducandos foram submetidos a criteriosa seleção e vem apresentando bom comportamento até o presente momento.

Insta consignar ainda, que tal medida mostra-se de grande importância, pois de forma preventiva impedirá a disseminação de tal doença em ambiente carcerário, tendo em vista que a Cadeia Pública local não dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, contando com apenas um enfermeira e um médico com visitas semanais, ressaltando-se que nos casos mais graves, o Diretor da Unidade encaminha os detentos para a Unidade de Pronto Atendimento.

Outrossim, a Cadeia Pública de Primavera do Leste foi projetada para 60 presos, encontrando-se atualmente com 200 detentos, de modo que sua ocupação é muito superior à sua capacidade, bem como encontra-se sob ordem de interdição em razão de sua superlotação desde 30.11.2016 conforme se infere por meio dos autos de código 176667/Vara Criminal.

Assim, a presente medida não só contribuirá para prevenção da disseminação do COVID-19 como também com a manutenção de serviços públicos essenciais e o caráter ressocializador da pena.

Ante o exposto, determino a não suspensão do trabalho externo dos 51 reeducandos indicados à fl. 5, os quais deverão permanecer no alojamento do CRASS Mabilia pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste, permanecendo inalteradas as demais condições fixadas para o trabalho externo.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de março de 2020.”
(id. 38693453).

Ao prestar as informações o impetrado esclareceu que o Diretor da Cadeia Pública encaminhou oficio a juízo, explicitando que havia efetuado o recolhimento dos reeducandos, mas que o local disponibilizado para os mesmos na unidade prisional era inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possuía pouca ventilação e iluminação solar, bem como requerendo a autorização do Juízo para que os 51 (cinquenta e um) apenados do trabalho externo permaneçam durante o período noturno em um alojamento disponibilizado pela Prefeitura Local, fim de evitar a disseminação do COVID-19 dentro da unidade prisional, comprometendo-se a realizar monitoração e segurança do local.

Ainda, esclareceu que foi proferida decisão, na qual foi determinada a não suspensão do trabalho externo dos 51 (cinquenta e um) reeducandos e autorizada as permanência dos mesmos no alojamento do CRASS Mabilia, pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste, permanecendo inalteradas as demais condições fixadas para o trabalho externo, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE.

Por fim, afirmou que os 51 (cinquenta e um) apenados cumprem pena no regime fechado e que diariamente 02 (dois) agentes prisionais permanecem no Alojamento, em sistema de revezamento, contudo em local separado, além ainda da realização de rondas noturnas no local.

Por fim, ressalto que a lotação atual da Cadeia Pública de Primavera do Leste é de 180 (cento e oitenta) detentos (incluído os 51 extramuros) e que embora 2 (dois) agentes permaneçam no alojamento do CRASS Mabilia,
de forma voluntária
, outros 34 (trinta e quatro) permanecem no interior da unidade de forma que o Mandado de Segurança em comento não reflete a realidade local.

Vejamos a integralidade das informações da autoridade judicial:

“Trata-se de Recomendação Orientativa para prevenção de contágio por COVID-19 e outras doenças emitida pela Secretaria de Segurança Pública para suspensão de saída dos presos em regime fechado para o exercício do trabalho externo, encaminhada a este Juízo no dia 23.03.2020.

O Diretor da Cadeia Pública encaminhou ofício a este Juízo, aduzindo em síntese que em atendimento a recomendação supra, efetuou o recolhimento dos reeducandos, mas que o local disponibilizado para os mesmos na unidade é inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possui pouca ventilação e iluminação solar. Diante disso, requereu a autorização deste Juízo para que os 51 apenados do trabalho externo permaneçam durante o período noturno em um alojamento disponibilizado pela Prefeitura Local, pelo prazo de 15 dias a fim de evitar a disseminação do COVID-19 dentro da unidade prisional, comprometendo-se a realizar monitoração e segurança do local (fl. 7).

Por sua vez, o Prefeito Municipal Leonardo Tadeu Bortolin por meio do ofício 129/2020-GP, aduziu que os trabalhos exercidos pelos reeducandos são essenciais para o bom funcionamento do serviço publico, eis que ligados diretamente à manutenção da ordem sanitária do município, razão pela qual, requereu que os mesmos possam continuar exercendo o trabalho externo e se prontificou a disponibilizar um alojamento no CRASS Mabilia, o qual é a sede do Projeto Segunda Chance (fls. 4/5).

Em 23.03.2020, foi proferida decisão, na qual foi determinada a não suspensão do trabalho externo dos 51 reeducandos e autorizada a permanência dos mesmos no alojamento do CRASS Mabilia, pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste, permanecendo inalteradas as demais condições fixadas para o trabalho externo, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, o que gerou o presente mandando de segurança.

Informo ainda, que em conformidade com o oficio emitido pela unidade prisional local (em anexo), foram autorizadas a participação de 51 reeducandos no extramuros, pelo prazo que durarem as medidas consignadas na Recomendação Orientativa para prevenção de contágio por COVID-19 e outras doenças emitida pela Secretaria de Segurança Pública.

Acrescento que os 51 apenados cumprem pena no regime fechado e que diariamente dois agentes prisionais permanecem no Alojamento, em sistema de revezamento, contudo em local separado, além ainda da realização de rondas noturnas no local.

Por fim, ressalto que a lotação atual da Cadeia Pública de Primavera do Leste é de 180 detentos (incluído os 51 extramuros) e que embora 2 agentes permaneçam no alojamento do CRASS Mabilia, de forma voluntária, outros 34 permancem no interior da unidade de forma que o Mandado de Segurança em comento não reflete a realidade local.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,...”
(Id. Núm. 40430471).

Por sua vez, consta dos autos o Ofício n. 097/2020/CPPVA-SGM, assinado por Valdeir Zeliz dos Santos, Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, nos seguintes termos:

“Ao ensejo de cumprimenta-lo e em resposta ao solicitado temos a informar que estão autorizados a permanecer no trabalho extramuros 51 (cinquenta e um) recuperandos, todos do regime fechado.

Diariamente fica um Agente Prisional lotado em um local separado dos recuperandos para realizar a fiscalização destes, ressalto que esses agentes foram voluntários, para que o trabalho de ressocialização da Unidade não paralisasse, sendo feitas também rondas noturnas em períodos alternados no local da pernoite dos extramuros.

Vale ressaltar que o Projeto Segunda Chance fez 02 anos no mês de março e todos os recuperandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação tanto pelos profissionais da Segurança Prisional como também pela Assistente Social sendo um dos principais requisitos a não participação em facções criminosas. Informo ainda que conforme autorização judicial, antes do período da quarentena, todos eram liberados aos sábados das 07:00 às 17:00 para a visita familiar e nesses anos de Projeto nunca tivemos problemas de indisciplinas por parte dos recuperando, ao contrário, todos colaboravam e valorizavam a oportunidade que lhes fora concedida.

Informo também que não temos entre os recuperanndos e Agentes Prisionais casos suspeitos ou confirmados de COVID-19...”
(id. 40430473).

Pois bem.

No tocante à carreira dos servidores do sistema prisional mato-grossense, a Lei Complementar Estadual no 389, de 31/03/2010, em seu artigo 8o, estabelece as atribuições do sobredito cargo, enumerando, dentre outras, a vigilância (interna e externa) somente de estabelecimentos penais, que são:

1) Penitenciária;

2) Colônia Agrícola, Industrial ou Similar;

3) Casa do Albergado;

4) Centro de Observação;

5) Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; e,

6) Cadeia Pública.
(Lei de Execução Penal, arts. 87, 91, 93, 96, 99 e 102).

Por outro lado, a Lei de Execução Penal (LEP), Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, dispõe no artigo 1o o objetivo da norma:

“Art. 1o A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”

Assim, a norma pretende, por um lado, garantir a dignidade e a humanidade na execução da pena, tornando expressa a extensão de direitos constitucionais aos presos e internos, isto não pode se distanciar das medidas que assegurem as condições para o cumprimento da pena e a reintegração social do egresso.

Ainda, no artigo 10, a Lei de Execução Penal, dispõe que:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado como dever do Estado objetiva prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, estendendo-se esta ao egresso”.

Importante destacar que o trabalho extramuros é permitido por lei (LEP, art. 36) e, sem dúvidas, é um importante meio de ressocialização do reeducando.

Desta forma, diante da crise causada pela Pandemia da COVID-19 e do livre convencimento motivado, se mostra aceitável que o magistrado objetivando o cumprimento da pena por partes destes reeducandos com maior dignidade e humanidade, bem como atender a municipalidade, tenha determinando o cumprimento de pena privativa de liberdade em local estranho aos estabelecimentos penais.

Neste contexto, necessita esclarecer que o Projeto Segunda Chance, da qual os detentos fazem parte, já atua naquela comarca a mais de 02 (dois) anos e todos os recuperandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação tanto pelos profissionais da Segurança Prisional como também pela Assistente Social sendo um dos principais requisitos a não participação em facções criminosas.

Igualmente, conforme informe do Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, os detentos, com autorização judicial, já prestavam serviço a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, antes do período da quarentena, bem com eram liberados aos sábados das 07:00 às 17:00 para a visita familiar, e durante este período de Projeto nunca teve problemas de indisciplinas por parte dos recuperando, ao contrário, todos colaboravam e valorizavam a oportunidade que lhes fora concedida.

Ainda, deve-se observar que a Cadeia Pública de Primavera do Leste foi projetada para 60 presos, encontrando-se atualmente com aproximadamente 200 detentos, incluindo os 51 detentos que estão extramuros, de modo que sua ocupação é muito superior à sua capacidade. Emergindo que os reeducandos encontra-se “amontoados” no cárcere, favorecendo o contágio pelo COVID-19.

Em contrapartida, os detentos autorizados a permanecerem extramuros neste período de quarentena, estão em um no alojamento do CRASS Mabilia, pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste.

Por fim, como consignado anteriormente
,
a mencionada decisão objurgada data de 23 de março de 2020, ou seja, 120 (cento e vinte) dias atrás, estando os mencionados detentos fora do estabelecimento prisional desde aquela data. Ainda, conforme informações do Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste o local disponibilizado para os detentos na unidade prisional é inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possui pouca ventilação e iluminação solar, além da lotação do estabelecimento prisional.

Outrossim, esclareceu que 02 (dois) agentes prisionais, de forma voluntária, permanecem no Alojamento do CRASS Mabilia, em sistema de revezamento, em local separado, além da realização de rondas noturnas no local, bem como outros 34 (trinta e quatro) permaneceram no interior da unidade prisional.

Desta forma, mister se faz registrar que se trata de medida para a continuidade de Projeto de ressocialização dos reeducandos (Projeto Segunda Chance), bem como seria uma temeridade, após mais de 120 (cento e vinte) dias, determinar o retorno dos mesmo ao interior da Unidade Prisional de Primavera do Leste, eis que a mesma encontra-se com sua lotação no limite e com pouca ventilação e iluminação, o que poderia facilitar a proliferação da COVID-19, além de ser temerário a segurança e saúde dos demais detentos.

Por todo exposto,
denego
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020